Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO SUSCITAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição bancária requerida contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais ajuizada em seu desfavor e de outro banco, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O autor, beneficiário de prestação continuada (BPC/LOAS), celebrou contratos de empréstimo consignado com os bancos requeridos e alegou que, dessas operações, resultaram descontos mensais que superavam o limite de 30% de seus rendimentos. A sentença determinou a redução dos valores descontados, com base no art. 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003, e fixou a sucumbência proporcional entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve inovação recursal no pedido de intimação do autor para confirmar sua ciência sobre a ação e afastar a hipótese de litigância predatória; (ii) definir se o contrato de consignação de empréstimo respeitou o limite legal de descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é inadmissível, pois o pedido de intimação do autor para verificar sua ciência da ação não foi suscitado no momento adequado, havendo preclusão conforme art. 507 do CPC, sendo também desnecessário em razão de sua comprovada autorização expressa para o ajuizamento da ação.
4. O contrato de empréstimo consignado com o banco requerido respeita o limite legal de 35%, considerando o valor remanescente da margem consignável após os descontos realizados com a outra instituição bancária.
5. A consignação dos empréstimos foi realizada dentro da legalidade, sem abuso contratual ou falha na prestação do serviço financeiro pelo banco requerido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar improcedentes os pedidos em relação ao banco requerido, com inversão dos ônus da sucumbência em desfavor do autor, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade, tendo em vista que ele é beneficiário da justiça gratuita.
Teses de julgamento:
1. A intimação do autor para esclarecer a ciência sobre a propositura da ação é desnecessária, por força da preclusão e diante do fato da comprovação inequívoca da sua autorização para o ajuizamento do processo.
2. O contrato de empréstimo consignado deve respeitar o limite legal de 35% do rendimento mensal do mutuário, conforme a Lei n. 10.820/2003, após sua alteração pela Lei n. 14.431/2022.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 6o, § 5o; CPC, art. 507; Lei n. 8.078/1990 (CDC), art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022.